Tribunal: TJDFT
Processo: 0003123-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003123-07.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ARSENIO FRANTZ, DENNIS BRAZ GONCALVES, EDUARDO ERMIDA MORETTI, EDUARDO FELDMANN COSTA, SAMUEL THIAGO RAMOS AZEVEDO, SIMONE TAIS BAGUINSKI DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 29a Sessão Ordinária Virtual (período de 12/08/2021 até 19/08/2021) (ID 27243598), a Defesa dos apelados manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 27535049). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020 e artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator